Tribunal: STF
Processo: HC 68880
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
REMESSA DO OFICIO - PROCESSO PENAL - CABIMENTO. O  exame  de
oficio da sentença pressupoe o enquadramento da hipótese na  previsão
do artigo 411 do  Código  de  Processo  Penal.  Se  a  sentença  esta
lastreada na ausência de convencimento sobre a existência do crime ou
de indicio suficiente de que seja o réu o seu autor - artigo  409  do
referido  Código  -  descabe,  no  órgão  revisor,   substituir   tal
fundamento, para, a seguir, proceder-se a  apreciação  do  acerto  ou
desacerto do que sentenciado.